Tribunal: TJDFT
Processo: 0723408-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ROL TAXATIVO DO ART. 151 DO CTN. GARANTIA MEDIANTE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de suspensão da exigibilidade de crédito tributário consubstanciado em auto de infração, com fundamento na apresentação, pela parte agravada, de termo de confissão de dívida firmado pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB como garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível suspender a exigibilidade de crédito tributário com base em termo de confissão de dívida apresentado como garantia pela parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 151 do Código Tributário Nacional estabelece rol taxativo de hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não sendo admissível interpretação extensiva para incluir modalidades de garantia não previstas na norma.
4. A Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o depósito só suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, não admitindo a equiparação com outras formas de garantia.
5. O termo de confissão de dívida apresentado pela parte agravada não possui previsão legal como causa suspensiva da exigibilidade do crédito e, portanto, não pode ser utilizado com tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, “b”; CTN, art. 151, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 112; STJ, Tema 378; STJ, Tema 237; TJDFT, Acórdão 1986939, 0749113-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 03.04.2025.

(Ive)